Tribunal: TJBA
Processo: 0300386-81.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300386-81.2014.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LINDOMAR DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
MILENA LUISA DE MACEDO BONFIM

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. PATOLOGIA PREEXISTENTE DESCONSIDERADA. CONTRADIÇÃO ENTRE LAUDO MÉDICO E DADOS DO CNIS. INDEFERIMENTO DE QUESITOS COMPLEMENTARES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara dos Feitos Cíveis da Comarca de Guanambi, que, nos autos de Ação Previdenciária movida em face do INSS, julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário. A decisão se fundamentou em perícia judicial que fixou como início da incapacidade o mês de fevereiro de 2015, afastando a qualidade de segurado na referida data. O apelante sustenta nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de esclarecimentos complementares à perita judicial sobre benefício anteriormente concedido, entre 2010 e 2011, por motivo semelhante ao atualmente alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do pedido de esclarecimentos complementares à perícia judicial configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a sentença proferida com base em laudo incompleto e contraditório deve ser anulada, com reabertura da instrução para apuração adequada dos fatos técnicos relevantes ao deslinde da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa do juízo de origem em admitir a complementação dos quesitos periciais impediu a apuração de fato essencial à controvérsia, o que configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente.

4. A diligência requerida pelo autor não possui natureza protelatória ou inútil. Ao contrário, trata-se de providência indispensável à adequada formação do convencimento judicial, notadamente diante da omissão da perícia quanto a elemento técnico que pode alterar substancialmente a conclusão sobre o direito ao benefício.

5. A sentença, ao adotar integralmente o laudo pericial como fundamento para julgar improcedente o pedido, desconsiderou contradição relevante entre a data fixada como início da incapacidade (2015) e o histórico médico

previdenciário que demonstra a existência de afastamento por incapacidade semelhante em 2010/2011, conforme comprovado no CNIS.

6. A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região é firme no sentido de que a insuficiência ou contradição no laudo pericial impõe a reabertura da instrução, com a realização de nova perícia ou o suprimento das lacunas, como forma de garantir o devido processo legal e a efetiva tutela jurisdicional (TRF-4, AC nº 5025936-65.2020.4.04.9999).

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação provida. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0300386-81.2014.8.05.0088
em que figuram como Apelante
LINDOMAR DE SOUZA SILVA
e Apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo singular, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente